Tribunal: TJES
Processo: 5000042-09.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000042-09.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: GILSONIA HERMISDOLFH e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tratam-se d
e recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que ju
lgou parcialmente procedente o pleito autoral a fim de declarar inexistência de débito oriundo do procedimento TOI, contudo afasta condenação por danos morais indenizatórios.

Nos termos do recurso inominado da requerida EDP, a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, vez que teria realizado o referido procedimento com observância rigorosa as prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL.

Nos termos do recurso inominado do requerente GILSONIA, a sentença deve ser reformada ao sustentar ter procurado por diversas vezes a empresa recorrida para tentar resolver administrativamente, postulando pela condenação em indenizações por danos materiais e morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados, e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC pelo requerente.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

EFEITO SUSPENSIVO

A parte recorrente requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão recorrida fosse suspensa até o julgamento final do recurso. Todavia, o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença, sendo que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) será cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, o que deve ser efetivamente demonstrado pela parte, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9099/95. Nesta toada, a recorrente deixou de demonstrar efetivamente os possíveis riscos irreparáveis,
motivo pelo qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
. Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

DA NECESSIDADE DE PERÍCIA

Também,
afasto, uma vez mais, a preliminar de incompetência do juizado
, em razão da imprescindibilidade da prova técnica. Como descrito na sentença, o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Ademais, o art. 464, §1º, inc. II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Além de que reconheço que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessário qualquer conhecimento técnico para perquirir acerca da legalidade, ou não, da cobrança vergastada.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente GILSONIA pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
, tampouco impugnação pela parte contrária.

Superadas estas questões, parto para análise de mérito.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora no início de 2020 foi constatada irregularidade em que o medidor estava com o disco travado, não registrando consumo em sua totalidade, onde o mesmo foi substituído por um novo
, emitindo TOI nº 3442731 que teria constatado consumo irregular no período de 17/03/2019 a 19/08/2020 o que culminou no débito de R$ 5.194,07 (cinco mil e cento e noventa e quatro reais e sete centavos) o que entende a autora como cobrança indevida,
tendo buscado resolução junto com a ré em vias administrativas, contudo, sem êxito, razão pela qual postula ação pleiteando o cancelamento do débito e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais da empresa ré que ao realizar inspeção por requerimento da autora restou constatada irregularidade provocada por disco travado, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, contudo, ressalta-se que a requerida, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e o que se observa nos autos é apenas o TOI, relatório, fotos e demonstrativo de cálculo do consumo irregular
, documento produzido unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença da autora, vez que alega jamais ter sido notificado de sua realização.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos nítidos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI nº
3442731
que consta nos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou inexigibilidade dos débitos decorrentes do TOI nº
3442731
.

Por outro lado, pugna a recorrente/requerente pela condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais sob alegada fundamentação de

procurar por diversas vezes a empresa recorrida para tentar resolver administrativamente, contudo, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrida ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida, como, por exemplo, negativação indevida em órgão de proteção ao crédito ou corte irregular de fornecimento de energia elétrica, consoante jurisprudência do STJ.

Por fim, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria a autora/recorrida ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que afastou a condenação da ré por danos morais indenizatórios, portanto, improvidos ambos os recursos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
ambos os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa (vedada a compensação – art. 85, § 14, do CPC), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a recorrente GILSONIA, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados e
NEGAR LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
ambos os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa (vedada a compensação – art. 85, § 14, do CPC), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a recorrente GILSONIA, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)